Tribunal: TJMT
Processo: 1032668-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032668-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA - CPF: 449.011.000-68 (APELANTE), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (APELANTE), LUIZA RAQUEL BRITO VIANA - CPF: 011.943.352-41 (ADVOGADO), IGOR COSTA ALVES - CPF: 041.055.861-30 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (APELANTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.819.406/0001-01 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ELEITORAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING. CAMPANHA ELEITORAL SENADO FEDERAL. PRELIMINARES: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS.

CONTRATO SEM ASSINATURA. DOCUMENTO HÁBIL.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATOS E O PARTIDO POLÍTICO.

MÉRITO.

DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO.

CLAUSULA PENAL. CABIMENTO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. REDUÇÃO EQUITATIVA.

APELOS DESPROVIDOS.

A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Nesse contexto, em caso de contratação de serviços de comunicação e marketing por candidato em campanha eleitoral, bem como a correlata prestação dos serviços,
a responsabilidade sobre os gastos relativos à campanha deve recair sobre os candidatos e os seus partidos, solidariamente.
Inteligência do
art. 17 da Lei n. 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral
.

O contrato de prestação de serviço, ainda que despido da assinatura dos contratantes é prova escrita hábil a comprovar a existência da obrigação, a qual em si, pode ser comprovada pro outros meios
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da
obrigação (REsp n. 1.803.803/RJ, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021)

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto sucessivamente por
Gilberto Eglair Possamai, Selma Rosane Santos Arruda e Clérie Mendes

contra a r. sentença proferida pela

MMa. Juíza
de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação monitoria proposta por
Genius AT Work

Produções Cinematográficas Ltda. – EPP
, que acolheu em parte os embargos monitórios

para reduzir a multa contratual para 10%, e, por conseguinte,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para constituir o débito originário de contrato de prestação de serviço

em título executivo judicial, condenando os embargantes ao pagamento da quantia de
R$534.808,44 (quinhentos e trinta quatro mil, oitocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), corrigida pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento, além da incidência da multa, assim também,
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, recorrem os embargantes. Nas razões recursais, o embargante -
Gilberto Eglair Possamai
-, assevera que a sentença afastou a ilegitimidade passiva do recorrente, por presumir solidariedade em relação ao contrato, ressaltando que solidariedade não se presume. Diz que a empresa não comprovou a participação do apelante ou sua responsabilidade decorrente do contrato, cujo negócio jurídico foi celebrado aparentemente entre a embargante Selma Arruda e a empresa Genius.

Assenta que a chapa é una e indivisível apenas para fins eleitorais, mas não podem repercutir nas relações de direito civil, como pretende a autora, afirmando, ainda, que o preposto da empresa confirmou que o contrato foi feito em nome do partido (PSL).

Discorre que a prova produzida corrobora que não teve qualquer ingerência ou participação no contrato. Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para acolher a sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requesta a redução da multa contratual.

Por sua vez a embargante –
Selma Arruda
-, questiona em preliminar a inadequação da via eleita, em razão da inobservância dos requisitos elementares ao ajuizamento da ação, por se tratar de contrato verbal, ilíquido e inexigível, quanto ao alegado segundo contrato firmado após o pré-período eleitoral, porque não foram aceitos os termos do ajuste, resultando na denuncia do contrato.

No mérito, sustenta o adimplemento do primeiro contrato que abrangia os serviços prestados até 15.08.18, referente ao período pré-eleitoral. Segue alegando a resilição em relação ao segundo contrato, em razão da onerosidade excessiva e esgotamento do objeto em razão da subtração do tempo de radio e TV pela coligação. Assevera, ademais, a ausência de prova de prestação de serviço. A par disso, pede pela extinção da ação por inadequação da via, e no mérito, pela improcedência.

Por derradeiro, a embargante –
Clérie Fabiana Mendes
-, questiona a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ante a inexistência de solidariedade entre os embargantes, além disso, não participou das tratativas do contrato de marketing, porque sequer era pré-candidata a qualquer cargo, de sorte que não tinha conhecimento do teor ou cláusulas constantes nesse documento até a proposição de ação. Assevera que o contrato foi firmado em nome do Partido Social Liberal – PSL, e não dos candidatos. Defende, também, a inadequação da via, por ausência de liquidez do montante exigido.

No mérito, alega a inexistência de pendência financeira, porque a prestação do serviço se limitou ao período pré-eleitoral, que foi integralmente quitado, vez que a contratação não foi efetivada em relação à fase eleitoral, por divergências relacionadas às clausulas da prestação de serviço. Combate, por fim, a multa contratual, requestando a sua exclusão. Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 226894297, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 02 outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por Genius At Work Produções Cinematográficas Ltda. em face de Selma Rosane dos Santos Arruda, Gilberto Eglair Possamai, e Clérie Fabiana Mendes objetivando a constituição em titulo executivo judicial o débito representado pelo saldo devedor de contrato de prestação de serviços de publicidade, propaganda e marketing eleitoral.

Narrou a empresa na inicial que foi contratada para prestação de serviços de propaganda e marketing eleitoral, visando candidatura ao Senado Federal pelo Estado de Mato Grosso nas eleições de 2018, cujo orçamento dos serviços compreendia duas fases: a primeira de 09/04/2018 a 01/08/2018 e a segunda de 01/08/2018 a 04/10/2018, no valor total de R$ 1.882.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta e dois mil reais).

Asseverou que os serviços começaram a ser executados desde 09.04.18, quando fora fechado o acordo, mas não houve a devida formalização da contratação do serviço, vez que a candidata não disponibilizava dados para emissão de notas fiscais dos pagamentos efetuados, muito menos a devolução do contrato assinado.

Esclareceu que durante a prestação dos serviços surgiram discordâncias acerca dos termos contratuais demandando ajustes, que apos realizadas as modificações nos moldes ditados pela candidata, o novo contrato foi rejeitado pela empresa, por orientação do jurídico, a qual posteriormente foi notificada extrajudicialmente para rescisão do instrumento, sendo também informada que não seriam quitados valores rescisórios e multa pecuniária no montante exigido.

Informou que a rescisão do contrato foi concretizado em 04.09.18, que os pagamentos efetuados totalizaram R$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais)

restando pendente o valor de R$ 534.808,44 (quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), referente ao saldo contratual,

além da multa de 40% sobre o valor total do contrato.

Decorrida a marcha processual, após citação dos réus, que apresentaram embargos monitórios, a magistrada singular proferiu sentença, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de prova escrita,

e no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos formuladas na inicial,

apenas para reduzir o percentual da multa penal para 10%, condenando os embargantes ao pagamento de pagamento de R$ 534.808,44, corrigidos pelo INPC

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, além da multa de 10%

sobre o valor do contrato, e dos encargos de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os embargantes.

Preliminarmente
, alegam os embargantes a inadequação da via eleita, tendo em vista que o embargado utilizou-se de meio inadequado para satisfazer sua pretensão por se tratar de contrato verbal, ilíquido e inexigível.

A valer, a preliminar não prospera, vez que como prevê o art. 700 do CPC, a ação monitória “é
pertinente a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o pagamento de soma em dinheiro, entrega de bens e/ou a obrigação de fazer ou não fazer”.

Nesse contexto, para tornar admissível o processo monitório, é necessário que do documento apresentado possa se inferir a existência do crédito. No caso em pauta, o contrato de prestação de serviço de comunicação e marketing, ainda que despido da assinatura dos contratantes é prova escrita hábil a comprovar a existência da obrigação, a qual em si, pode ser comprovada pro outros meios. Ademais,
certo é, ainda, que as notas fiscais
e os cheques apresentados complementam o contrato de prestação de serviço de marketing eleitoral, não havendo que se falar em inadequação da via.

Quanto à composição do
polo passivo da ação monitoria. Discute-se, se a legitimidade passiva
ad causam

é

apenas do respectivo candidato ao cargo eletivo majoritário, não alcançando os suplentes. Deveras, os embargantes Gilberto e Clerie, contrapõem-se em serem demandados alegando que não participaram das tratativas do contrato de prestação de serviço eleitoral, não possuindo ingerência no termo firmado, e por isso não podem ser demandados conjuntamente, ante a ausência de responsabilidade solidaria, pontuando que a unicidade da chapa só existe para fins eleitorais.

Todavia, a preliminar não prospera, porquanto o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é de r
esponsabilidade dos candidatos e do partido político o pagamento das despesas publicitárias das quais o candidato foi beneficiário durante a disputa eleitoral.

Desta feita, ainda que não tenham participado formalmente da avença, vez que não consta assinatura dos recorrentes Gilberto e Clerie no instrumento contratual, não se eximem da responsabilidade por eventual despesas da campanha eleitoral, porque são solidariamente responsáveis pelo gastos de atividade publicitaria desenvolvida a beneficio da campanha, ainda que suplentes, consoante previsão expressa no art. 17 da Lei de Eleições ( Lei n. 9.504/97)

e do art. 241 do Código Eleitoral,

verbis
.

“Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na
forma desta Lei.

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos”

Nessa linha de intelecção, havendo responsabilidade solidária, pode o credor optar por exigir o débito de um ou de outro devedor, separada ou conjuntamente, a teor do art. 275 do Código Civil.

Nessa direção, cito precedentes do c. STJ e desta Corte.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 515 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As eventuais despesas de campanha eleitoral são de responsabilidade do partido político ou do próprio candidato, a teor do artigo 17 da Lei 9.504/97. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ - AgInt no AREsp

557198 GO.

Relator: Ministro Raul Araújo,

Quarta Turma.

J.5.09.20)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAMPANHA ELEITORAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 9.504/97 - PRECEDENTES DO STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CANDIDATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Pelo instituto da responsabilidade solidária (art. 275, CC), pode o credor optar por exigir o débito de um ou de outro devedor, separada ou conjuntamente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a responsabilidade entre o partido político e o candidato pelas despesas da campanha eleitoral é solidária, nos termos do art. 17 da Lei 9.504/1997.

É de ser reconhecida a legitimidade do 1.o Agravado para figurar no polo passivo da ação executiva visto que a campanha publicitária objeto da execução se refere à propaganda eleitoral do ano de 2018, na qual concorreu ao cargo de Governador do Estado de Mato Grosso”.
(RAC n. 1017112-84.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, J. 07.04.21)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SERVIÇO DE PUBLICIDADE ELEITORAL – EXECUTADOS CITADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA PARCIAL DE BEM IMÓVEL E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA LAVRADO PELO DIRETÓRIO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM PROSSEGUIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À AGREMIAÇÃO POLÍTICA – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a penhora do imóvel materializada nos autos, bem como a inserção dos dados dos executados/agravados nos cadastros de inadimplentes, haja vista a responsabilidade solidária entre o partido político e o candidato pelas despesas contraídas em razão de campanha eleitoral, a teor do art. 17 da Lei no. 9.504/1997 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça”
. (RAI n. 1000955-36.2020.8.11.0000,

Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2020)

Desta feita, reconhecida a legitimidade passiva, a matéria quanto a contratação da elaboração e disponibilização do conteúdo de marketing

para a

fase eleitoral da

campanha, se circunscreve à análise de mérito.

No caso, alega a autora, na qualidade de empresa responsável por serviços de comunicação e marketing da campanha da candidata Selma Arruda ao Senado Federal, na Eleição de 2018, ajuizou ação monetária

sob o fundamento de aquela estar inadimplente com o pagamento de parcela do valor contratado, sendo esse o cerne da celeuma entre candidata e a

empresa.

Nessa senda, a empresa afirma que do valor total de R$ 1.882.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta e dois mil reais) contratado, foi adimplido apenas R$ 1.030,000, 00 (um milhão e trinta mil reais), sobejando, ainda, o valor de R$ 534.808,44 e a multa de 40% sobre o valor total do contrato.

A seu turno, a apelante Selma Arruada afirma que o valor total contratado se encontra quitado, porquanto a contratação da prestação de serviços de pré- campanha (período anterior a 15.08.18) fora

integralmente quitado, e, em relação à fase eleitoral propriamente dita,

houve desacordo em relação aos termos do contrato, que

não foi efetivado e

rescindido, em razão da recusa da empresa em entregar a sua via do instrumento,

não havendo qualquer valor a ser adimplido, vez que paga a parcela correspondente.

Nesse cenário, é de ser aquilatada
a hipótese fática em que se discute

os termos da prestação de serviço publicitário pela empresa apelada

à

Selma Arruda e suplentes, candidatos ao Senado Federal,

nas eleições de 2018.

A questão deve ser dirimida à luz do art. 17 da Lei n. 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral,
[1]
e à vista da regra do

ônus da prova, que neste caso, cabe a

autora da monitoria.

É induvidosa a contratação verbal dos serviços à empresa e a

prestação do serviço publicitário, agora o termos ajustados é que necessitam ser esclarecidos, a fim de verificar se os serviços contratados foram integralmente pagos, ou se há saldo contratual remanescente.

Desta feita, do conjunto fático-probatório produzido verifica-se que inicialmente as partes celebraram contrato de prestação de serviços de propaganda, marketing e publicidade eleitoral, cujo ajuste compreendia duas fases de serviço: a primeira entre 09.04.18 a 01.08.18 e a segunda entre 01.08.18 a 04.10.18, acordando um valor total de
R$ 1.882.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta e dois mil reais). O sobredito contrato previa a seguinte forma de pagamento: E
ntrada: na assinatura do contrato:

R$ 450.000,00 sendo R$150.000 10/04/2018, R$150.000, 05/05/2018, R$ 150.000,00 em 20/05/2018; 2a parcela: 10/06/2018 R$ 432.000,00; 3a parcela: 01/07/2018. R$ 350.000,00; 4a parcela: 20/07/2018, R$ 350.000,00 e 5a parcela: 15/08/2018 de R$ 300.000,00
.

Deveras, em que pese carecer assinatura ao instrumento, os termos ajustados foram confirmados pela emissão dos cheques pessoais da própria candidata, representativos do valor acordado nas datas aprazadas, quanto ao montante da entrada correspondente a R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), vejamos:
R$ 150.000,00 em 10/04/2018; Cheque no 900769, Caixa Econômica Federal; R$ 150.000,00 em 04/05/2018; Cheque no 900778, Caixa Econômica Federal; R$ 150.000,00 em 21/05/2018; Cheque no 900779, Caixa Econômica Federal
.

Logo, é incontroversa a contratação desde a alegada fase preliminar da campanha. Demais disso, ao que se verifica, ainda que a última prestação estivesse datada para 15.08.18, o valor compreendia o serviço que seria prestado para as duas fases da campanha eleitoral, que se encerraria em 04.10.18.

Isso é fato.

Ocorre que os recorrentes alegam que houve a necessidade de adequação do contrato em relação ao período eleitoral propriamente dito, qual seja, a partir de 08/2018 a 10/2018, decorrente das exigências legais e administrativas inerentes ao processo eleitoral, notadamente, a necessidade de formalização dos contratos com o CNPJ da campanha eleitoral, e, nesse contexto, foi necessária a elaboração de um novo instrumento, com novos termos propostos.

Segundo a própria autora, ora apelada, esse novo contrato abarcava o saldo devedor dos serviços já efetuados e os inerentes à segunda fase. Em relação a tal Ajuste, a autora não anuiu, por divergências financeiras e ao período da contratação. Logo, ao que se afigura não houve formalização do contrato, de modo que não se pode toma-lo como parâmetro para exigência de eventual obrigação a ser adimplida, prevalecendo os termos do contrato inicial.

No entanto, em 04.09.18, como afirmado pelo próprio requerido e conforme notificação extrajudicial formalmente recebida em 12.09.18 (id n.

226893661), o contrato foi rescindido.

Resta saber se sobeja pendência financeira e se mostra devida a multa compensatória.

Nesse contexto, afastada a validade do contrato, vez que a discordância com os termos do referido instrumento foi um dos motivos do distrato entre as partes, suas disposições não serão consideradas para o calculo de eventual valor remanescente devido, prevalecendo as regras do contrato originário.

Quanto à multa contratual, não restou demonstrada que a rescisão da avença foi decorrente da má prestação de serviço pela empresa, mas por desacordo comercial, ou seja, divergência quanto a questões financeiras e ajuste

contratual em razão da redução do tempo da propaganda eleitoral, de modo que não há como reconhecer a culpa da empresa pela rescisão do contrato.

Nesse cenário, prevendo o contrato cláusula penal pela rescisão antecipada, resta, pois, devida a penalidade pecuniária.

No entanto, como bem assentou a togada
a quo
, a multa de 40% se mostra abusiva, notadamente considerando o adimplemento parcial do contrato e o montante adimplido,

de modo que a redução da clausula penal

se mostra devida, em conformidade com a previsão contida o art. 413, do C. Civil,

o que conduziu minoração equitativa para 10%, que se mostra adequada e proporcional à obrigação cumprida,

em conformidade com o entendimento do c. STJ,

senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL.
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. CLÁUSULA PENAL.
INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA.
PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA
. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC/02. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES.

1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta.

2.
O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora.

3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.

4
. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa.

5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso.

6. Recurso especial provido”.(
REsp n. 1.641.131/SP,

Rel. Min. Nancy Andrighi,

3a Turma, J. 23.02.17 - negritei.)

Na mesma toada, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA COM GARANTIA DE ENTREGA E PREÇO FUTURO DE FERTILIZANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA - DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AUTORA AFASTADAS -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA QUANTIA PREVISTA A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL PARA O MONTANTE EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR INADIMPLIDO DO CONTRATO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIA - CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula penal compensatória tem por função estimular o contratante a cumprir a obrigação e, em caso de inadimplemento, constituir uma prefixação das perdas e danos decorrentes do descumprimento da obrigação. Por isso, descumprida a obrigação por ato imputável ao contratante, será aplicável a multa compensatória prevista contratualmente.

A elaboração da cláusula penal envolve preceito de ordem pública limitador da autonomia privada, de forma que é cabível a redução equitativa e proporcional do seu valor, de modo a preservar o equilíbrio e a função social do contrato, e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, quando manifestamente abusiva

Redução do quantum fixado a título de cláusula penal
.

Inversão do ônus da sucumbência e consequente majoração dos honorários
.”( RAC n.

0000162-42.2012.8.11.0050,

1a Câmara de Direito Privado, Rel Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 24.09.24)

Logo, é devido a autora, ora apelada, o valor correspondente aos dias de serviços prestados e não pagos,

ou seja,

a contar do inicio da prestação do serviço em 09.04.18 até a data da rescisão do instrumento, qual seja, 04.09.18, tomando por base o valor total do contrato inicial, decotado os valores efetivamente pagos pelos réus, sobre o qual incidirá a multa penal.

Nessa toada, não merece reparos a sentença, de modo que, desprovidos os apelos, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, que fixo em 12% . Inteligência do art. 85, §11 do CPC.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024